Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732617-36.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., S. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA LADYANNE DA SILVA CASTRO AGRAVADOS: S.S. B., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA LADYANNE DA SILVA CASTRO DESPACHO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e S.S.B. se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e defende, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da STJ. Já o segundo recorrente alega que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026